Tribunal: TJES
Processo: 0002296-29.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-29.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO VIEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002296-29.2019.8.08.0002

APELANTE: JOÃO PAULO VIEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva, além de requerer, no mérito, a absolvição do réu por ausência de provas robustas da traficância.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se entre os marcos interruptivos da prescrição transcorreu lapso superior ao prazo legal, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A pena fixada (01 ano e 08 meses de reclusão) sujeita-se ao prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Considerando-se os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença), não transcorreu prazo superior ao legal.

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas por laudo toxicológico, auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais consistentes e confissão judicial do recorrente, que admitiu a prática da traficância para pagar dívida e manter o vício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: “1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando entre os marcos interruptivos não transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova pericial, testemunhos harmônicos e confissão do acusado, que evidenciem a destinação mercantil das substâncias apreendidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 117, I e IV; CPP, art. 386, II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002296-29.2019.8.08.0002

APELANTE: JOÃO PAULO VIEIRA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO PAULO VIEIRA ALVES em face da r. Sentença (fls. 120/123 verso) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos do processo nº 0002296-29.2019.8.08.0002, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 15201187, a defesa suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, argumentando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos. No mérito, aduz a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a sentença se amparou em "suposições e indícios frágeis", sem a existência de provas robustas que confirmem a traficância.

Requer, então, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15288163), pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que não transcorreu o lapso temporal necessário para a prescrição e que a sentença está suficientemente fundamentada, sendo robusta a prova da autoria e da materialidade do delito, bem como do elemento subjetivo (dolo), extraído da confissão do réu e das circunstâncias fáticas da apreensão.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16226949), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que não há que se falar em prescrição e que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas, em especial pela confissão do apelante e pelos depoimentos policiais, que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

Pois bem.

A defesa suscita, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ao argumento de que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Na r. Sentença, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 01 (um) ano e que não excedem a 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os fatos ocorreram em 09/10/2019, contudo a denúncia somente foi recebida em
03/9/2021
, constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em
01/12/
2022
, configurando o segundo marco interruptivo, conforme o inciso IV, do art. 117, do Código Penal.

Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, transcorreu um período aproximado de 1 (um) ano e 3 (três) meses, lapso este inferior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos aplicável à espécie.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de prescrição da pretensão punitiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que no dia 09.10.2019, por volta das 19:47 horas, na Rodovia ES 482, Pavuna, na Cidade de Alegre/ES trazia consigo 02 (duas) porções médias de crack e 02 (duas) porções de maconha, destinadas à venda, bem como a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie e uma faca.

Ao avistar a viatura policial, o apelante demonstrou nervosismo e aumentou a velocidade da motocicleta em que estava se deslocando, sendo que na busca pessoal realizada pelos policiais foram encontradas as drogas supramencionadas.

Após, foram apreendidas na residência do apelante uma balança de precisão; 29 (vinte e nove) buchas de maconha embaladas, que estavam em cima de uma estante; uma bolsa contendo 31 (trinta e uma) pedras de crack embaladas; outra bolsa menor contendo 02 (duas) pedras de crack de tamanho médio; bem como 02 (duas) porções de crack, sendo uma porção não fracionada equivalente a 24,3g e uma porção fracionada equivalente a 1,8g, todas destinadas à venda.

A pretensão absolutória, contudo, não encontra amparo no robusto conjunto fático-probatório coligido aos autos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está inequivocamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico de fls. 90/92, o qual atestou que as substâncias apreendidas eram
crack
e
maconha
, entorpecentes de uso proscrito.

A autoria, por sua vez, é extraída de um acervo probatório coeso e convergente, que não deixa margem a qualquer dúvida razoável. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos firmes, detalhados e harmônicos.

Narraram que o apelante, já conhecido por denúncias de envolvimento com a traficância, demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e, na abordagem, foi flagrado trazendo consigo porções de crack e maconha, além de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie.

Ademais, os agentes públicos foram uníssonos ao afirmar que o apelante, de forma espontânea, confessou que possuía mais entorpecentes em sua residência e franqueou a entrada da guarnição no imóvel. No local, logrou-se êxito em apreender uma quantidade ainda mais expressiva de drogas – 29 buchas de maconha e 31 pedras de crack, já embaladas e prontas para a comercialização –, além de uma balança de precisão , petrecho característico da atividade de tráfico.

Vejamos o depoimento de SD/PMES Gabriel de Oliveira Rocha:

“
(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que o acusado já era conhecido da polícia de outras abordagens e de diversas “denúncias” de que ele realizava o tráfico na cidade de Jerônimo Monteiro. Que recebiam essas informações há bastante tempo. Que haviam “denúncias” de que o acusado trazia drogas para Alegre. Que foram apreendidas pedras de crack. Que o acusado confirmou que estava traficando. Que o acusado informou que havia mais drogas na casa dele. Que o acusado autorizou a entrada na casa dele. Que a abordagem ao acusado foi no asfalto, chegando em Alegre. Que o acusado falou para os policiais que estava trazendo uma quantidade de drogas para Alegre e teria mais drogas em casa. Que o acusado reside na cidade de Jerônimo Monteiro. Que o acusado traficava nas casinhas populares. Que não tem conhecimento de que o acusado trabalhava. Que a motocicleta era utilizada pelo acusado para transportar entorpecentes. Que haviam várias “denúncias” nesse sentido, inclusive o acusado nunca parou de traficar e foi preso recentemente pelo mesmo crime. Que a casa do acusado é bastante movimentada. Que os vizinhos se sentem ameaçados pelo acusado, havendo “denúncias” de que ele porta arma de fogo e ameaça outros concorrentes. Que o acusado quer dominar o tráfico de drogas naquela localidade. Que na residência do acusado foi apreendida quantidade expressiva de drogas”

Corroborando de forma decisiva todo o quadro fático delineado, tem-se a confissão judicial do próprio apelante, JOÃO PAULO VIEIRA ALVES.

Em seu interrogatório, o réu não apenas admitiu a propriedade das drogas, mas detalhou a prática delitiva, afirmando que estava vendendo os entorpecentes para quitar uma dívida e sustentar seu vício, e que exercia tal atividade há cerca de dois meses. Sua confissão ratificou as circunstâncias da apreensão e a destinação mercantil das substâncias, conferindo certeza absoluta à autoria e ao dolo específico do tipo penal de tráfico.

Eis o depoimento:

“
(...) Que no dia dos fatos iria entregar as drogas no posto de gasolina. Que pediram para o interrogando levar a droga. Que a droga foi adquirida em Iconha.
Que tinha uma dívida de drogas e estava vendendo drogas para pagar o que estava devendo
. Que a droga já foi entregue ao interrogando em pedaço. Que a droga apreendida na residência do interrogando era para ele entregar também.
Que estava vendendo drogas para manter seu vício.
Que havia pegado a droga no mesmo dia. Que não tem ponto de tráfico, só iria entregar a droga.
Que tinha aproximadamente dois meses que estava traficando.
Que tinha saído da cadeia por Maria da Penha quando começou a traficar. Que antes de 2019 não vendia drogas. Que usava crack. Que não usava maconha. Que usava 3 ou 4 pedras de crack por dia, o que tivesse. Que comprava cada pedra por cerca de R$ 10,00 a R$ 20,00. Que a balança de precisão era do “rapaz” que pediu ao interrogando para guardá-la. Que ele cortou a droga e pediu para o interrogando guardar a balança. Que as duas porções de maconha estavam no capacete do interrogando e a porção de crack estava em sua cintura, sendo que quando levantou da moto ela caiu. Que a moto era do cunhado do interrogando. Que não apanhou na delegacia. Que confirma as declarações prestadas perante autoridade policial, ressalvando que não deu preço à droga. Que foi só a porção menor que o interrogando endolou. Que a porção maior já veio assim”

Nesse sentido, a tese defensiva de insuficiência probatória se mostra completamente dissociada da realidade dos autos. A condenação não se baseou em "suposições ou indícios frágeis", mas em um arcabouço sólido, composto por prova testemunhal idônea, prova pericial e, fundamentalmente, pela confissão detalhada do acusado, elementos que, em conjunto, demonstram de forma inconteste a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)